Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 10.931/2004. TÍTULO ACOMPANHADO DE PLANILHA E DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO EXEQUENDO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA EXECUÇAO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, são considerados títulos executivos extrajudiciais, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
2. O título é dotado de certeza quando é claro a respeito da natureza da prestação, sendo possível identificar os sujeitos, e o objeto do direito. É líquido quando é possível determinar o valor devido. Por fim, é exigível quando o seu cumprimento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações.
3. Conforme previsão do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é considerada título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nele indicada, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
3.1. A cédula de crédito bancário, mesmo destinada à antecipação de recebíveis, ostenta natureza de título executivo, por representar obrigação líquida e certa, na forma prevista na Lei n. 10.930/2004, devendo o exequente, de modo a conferir-lhe exequibilidade, instruir a ação executiva com o demonstrativo dos valores utilizados pelo executado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3.2. Observado, no caso concreto, que a exequente instruiu o processo executivo com a cédula de crédito bancário firmada pelas partes litigantes, acompanhada de extratos dos valores utilizados pelo devedor e da planilha de evolução da dívida, tem-se por incabível a determinação de emenda à inicial, para o fim de converter a execução em ação de conhecimento.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.